Tribunal: TJMT
Processo: 1000266-06.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000266-06.2021.811.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Saga S.A. Goiás de Automóveis
Impetrado: Dr. Tiago Souza Nogueira de Abreu, Juiz de Direito do Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.
Litisconsorte: Gibran Roder Feguri
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão judicial prolatada em 17/03/2021, na reclamação no 1010270-51.2021.8.11.0001, que o litisconsorte move contra a Impetrante, a empresa HDI Seguros S.A. e a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. em que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que as réu efetuassem o conserto do veículo Volkswagen Amarok Highline CD 2.0 16 V TDI 4X4 diesel, automático placa RAK3F12, de propriedade do autor, no prazo de 30 dias, bem como fornecessem todas as peças necessárias à realização do reparo, sob pena de incidir em multa no valor de R$ 1.000,00.
Diz a Impetrante que a referida decisão judicial é teratológica, haja vista que não houve o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória, por ter sido proferida antes da triangulação da relação processual e do exercício do contraditório.
Alega que contrariou o princípio do contraditório e da não surpresa, deixando de assegurar a paridade de armas e ao final requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da referida decisão.
A legislação processual há previsão legal ser concedida liminar antecipando os efeitos da tutela pretendida, com a finalidade de combater injustiças e riscos de danos derivados da demora do processo, sem que seja considerado haver ofensa ao princípio do contraditório e ter havido decisão surpresa.
Neste caso o acidente que causou danos no veículo do litisconsorte ocorreu no dia 31/12/2020, ao que consta a seguradora, que também integra o polo passivo, autorizou a realização do conserto, ou seja, suportará os custos.
A concessionária não realiza o conserto sob a alegação de que não encontra a porta da caminhonete para ser substituída, diversas mensagens de WhatsApp foram trocadas com essa informação.
Os danos ocorreram apenas no paralama, porta dianteira e retrovisor do lado esquerdo, não havendo motivo, em tese, para haver tanta demora, até porque a fabricante do veículo também integra o polo passivo da demanda, e esta pode encaminhar à Impetrante as peças que substituirão as danificadas.
A concessionária de veículo é a representante da fabricante no local, se não encontra uma determinada peça no mercado deve solicitar à fabricante que lhe envie, não pode deixar de atender o cliente por tempo indeterminado por falta de peça, e deve informar ao cliente quanto tempo mais ou menos demorará para chegar a peça.
Nesse caso, como foi concedido prazo de 30 (trinta) dias para realização do conserto, que entendo ser razoável, e tempo suficiente para realizar o serviço, por isso não deve ser concedida a liminar requerida.
Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da liminar.
Notifique-se o Impetrado sobre o teor desta decisão, não vejo necessidade de prestar informações, pois os fundamentos jurídicos da decisão agravada estão nela contidos, podendo, no entanto, caso queira, prestar as informações que entender necessárias.
Cite-se o litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, encaminhe concluso. Desnecessário conceder vistas ao Ministério Público.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 22 de abril de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator